Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INSOLVÊNCIA. PRESUNÇÃO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INSOLVÊNCIA. DECLARAÇÃO. ESTADO DE INSOLVABILIDADE COMPROVADO. DECRETAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. INEFICÁCIA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SNIPER. SISTEMA AINDA NÃO MANEJADO. DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR E DO ADMINISTRADOR DA MASSA. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. SISTEMA SNIPER. VIABILIZAÇÃO DE ACESSO A DIVERSAS BASES DE DADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA. INTUIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ACESSO DISPONIBILIZADO AOS TRIBUNAIS INTEGRANTES DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DA AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE DA INSOLVENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONSORTE NÃO INSERIDO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. INSOLVÊNCIA. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada ação para a declaração da insolvência civil e, outrossim, comprovada e declarada a situação de insolvabilidade da parte demandada, o Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos créditos perseguidos, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o credor e o administrador da massa para localização de patrimônio arrecadável pertencente à insolvente, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à localização e arrecadação de ativos e bens de titularidade da insolvente, ainda que as tentativas precedentes tenham se frustrado (CPC, art. 854).

3. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte devedora, perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.

4. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte credora, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida.

5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio arrecadável e expropriável pertencente aos devedores em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.

6. A ação de insolvência civil é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial que declarara a situação de insolvência apenas da parte que figurara na relação processual, e não de seu cônjuge, não se afigurando viável que os atos volvidos à arrecadação de patrimônio apto a liquidar o passivo oriundo do quadro geral de credores da massa sejam redirecionados a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.

7. Aviada a ação de insolvência somente em face de um dos cônjuges, e a par da constatação de que, conquanto possível a pretensão de declaração de insolvência de ambos (CPC/73, art. 749), a ação fora manejada apenas em desfavor de um deles, aperfeiçoando-se a declaração de insolvência com esse alcance subjetivo, a fase arrecadatória que sucede a declaração de insolvência somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento da devedora insolvente, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.

8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.